Tribunal: TJMT
Processo: 1003130-74.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003130-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS - CNPJ: 17.335.828/0001-01 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), FILIPI CAMPOS CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 731.625.071-20 (APELADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – PARCELAS VINCENDAS – INCLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na cobrança de cotas condominiais é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CONDOMÍNIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS, visando reformar a decisão de ID 158122209 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA nº 1003130-74.2020.8.11.0041, que moveu em face de FILIPE CAMPOS CAMARGO DE OLIVEIRA, julgou procedente o feito para condenar o recorrido ao pagamento do valor originário de R$8.926,72 (oito mil e novecentos e vinte seis reais e setenta e dois centavos), bem como das cotas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado do feito, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas.

O recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 158122210, o apelante argui que o termo final das prestações vincendas deve se dar além do trânsito em julgado, alcançando a execução todas as taxas condominiais que vencerem enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, permitindo que as prestações vincendas possam ser incorporadas no valor da execução até o efetivo cumprimento da obrigação.

Sem contrarrazões recursais, conforme ID 162004653.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda merece prosperar.

Na cobrança de cotas condominiais é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC,
in verbis
:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

O c. Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para inadmitir o apelo extremo. Não incidência da Súmula 182/STJ.Reconsideração da decisão monocrática e julgamento, de plano, do agravo em recurso especial. (...) 2.1.
Entende esta Corte que, na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo.
3. O entendimento do acórdão recorrido, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios, amolda-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual, no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora solvendi, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação. Aplicação do teor da Súmula 83 desta Corte. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls. 499-501. Agravo em recurso especial desprovido” .(AgInt no AREsp 1829811/SP, 4ª Turma. Rel. Ministro Marco Muzzi, J. 07.06.21) (grifo nosso)

Também colaciono o seguinte precedente jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA CONDOMINIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO – A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA TAXA CONDOMINIAL (CC, ART. 397) – MULTA 2% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (§1º., DO ARTIGO 1.336, CC) – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A jurisprudência firmou o entendimento de que, ao se tratar de ação de cobrança de cotas condominiais, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 3ª Turma - AgRg no REsp 660.220/SP - Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Des. Convocado TJ/RS) Segundo o §1. do artigo 1336, do C.C. “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”
As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 323 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ”
. (RAC n. 0040391-03.2014.8.11.0041, 3ª Câmara Dir. Privado. Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, J. 19.03.21) (grifo nosso)

No caso em pauta prospera a insurgência, porquanto, vê-se que a sentença condenou o apelado ao pagamento das taxas condominiais vencidas no curso da ação, contudo, somente até o trânsito em julgado do feito, quando, na realidade, deve se dar até a subsistência da obrigação, em consonância com o dispositivo da lei substantiva civil e jurisprudências da Corte Superior e deste Sodalício, já colacionados neste voto.

Assim, verifico necessidade de reforma parcial da sentença combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para incluir as prestações vincendas no valor da execução até o efetivo cumprimento da obrigação.

Inaplicável o § 11, do art. 85, do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023